Tribunal: TJES
Processo: 5003547-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003547-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: SANDRA CALDAS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003547-66.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/
A

EMBARGAD
A
:
SANDRA CALDAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ITAÚ UNIBANCO S/
A

o
pôs embargos de declaração em face do v. acórdão de
Id 1716604,
que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto
e julgou prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Nas razões de Id 1738930, o embargante
sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois
não
aplicou
o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº1.497.831/PR,
“no qual foi definitivamente assentado que pretensões que revelam a rediscussão e revisão das taxas de juros, encargos, tarifas e multas cobrados pela instituição financeira comportam pedido em ação revisional, o que é absolutamente incompatível com o rito especial da ação de exigir contas”.

É o relatório.
Em mesa
para julgamento.

Vitória (ES),
10 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003547-66.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/
A

EMBARGAD
A
:
SANDRA CALDAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

v o t o

ITAÚ UNIBANCO S/
A

o
pôs embargos de declaração em face do v. acórdão de
Id 1716604,
que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto
e julgou prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Nas razões de Id 1738930, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois não
aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.497.831/PR,
“no qual foi definitivamente assentado que pretensões que revelam a rediscussão e revisão das taxas de juros, encargos, tarifas e multas cobrados pela instituição financeira comportam pedido em ação revisional, o que é absolutamente incompatível com o rito especial da ação de exigir contas”.

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a
alegação de que o acórdão recorrido seria
omisso
por não ter
aplicado o entendimento fixado pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.497.831/PR, julgado sob a sistemática dos repetitivos.

Isso porque o acórdão abordou expressamente
a questão relativa ao procedimento aplicável às a
ções de exigir contas e, em que pese a reconhecida impossibilidade de cumulação de pretensões revisionais, restou esclarecido que, no feito de origem deste recurso, diversamente do que tenta fazer crer o ora embargante, não houve a formulação de qualquer pedido de revisão de contrato, mas tão somente o pedido de exibição de contas e pagamento de eventual saldo
de taxas e encargos
indevidamente cobrado
s
no período.

D
esse modo, tratando-se a hipótese dos autos de situação diversa da abordada no julgamento do REsp nº
1.497.831/PR,
não há que se falar em omissão pela não aplicação das teses nessa oportunidade fixadas pelo c. STJ.

Nesse sentido, observe-se os seguintes
excertos do acórdão embargado, que ora transcrevo:

[...] Retomo que a ora agravada, SANDRA CALDAS, ajuizou ação de prestação de contas em face do agravante ITAU UNIBANCO S/A às alegações de que é correntista da instituição financeira agravante e que esta, nos últimos seis meses anteriores ao ajuizamento da demanda, estava demorando de 20 e 22 dias para creditar em conta corrente remessas mensais de EUR 800 (oitocentos euros) que seu marido depositava em sua conta, através do banco internacional RABOBANK WESTLAND, embora o prazo contratualmente previsto fosse de 48hrs. Alegou, ainda, que entre dezembro de 2004 a abril 2005 outras remessas foram feitas e a remessa no valor de EUR 800,00 (oitocentos euros) fora creditada apenas em maio, o que gerou uma série de transtornos, como devolução de cheques e cobrança de taxas. Alegou, ainda, que a irregularidade da situação a forçou a resgatar uma aplicação no banco para cobrir saldo devedor devido aos atrasos na efetivação das remessas em conta-corrente. Por fim, afirmou que no dia 23/03/2005, foi efetuado depósito no valor de EUR 10.000,00 (dez mil euros) para sua conta, não tendo sido informada a data dessa remessa, nem mesmo qualquer informação ou esclarecimento por parte do agravado.

Ao final, pleiteou fosse o réu condenado a apresentar as contas relativas à movimentação financeira da agravante nos últimos dois anos, a fim de obter as informações adequadas e claras sobre a situação fática por ela posta.

[...]

Entretanto, como muito bem ressaltou a decisão recorrida, o pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação e observando o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, do CPC), sendo que neste caso concreto da leitura do inteiro teor da petição inicial indica que a pretensão da agravada está muito bem definida: ela exige a prestação de contas relativa à execução do contrato firmado entre as partes entre (outubro de 2003 a outubro de 2005), bem como a condenação do agravante ao pagamento de eventual saldo de taxas e demais encargos indevidamente cobrados no referido período.

Em seguida, o agravante afirma que está caracterizada a carência de interesse de agir da ora agravada, já que pretende rever cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que não seria possível pela via do procedimento de exigir contas, como já definido pelo STJ.

Não observa, o agravante, entretanto, que a pretensão da agravada não é a revisão das previsões contratuais de taxas e demais encargos cobrados pelo banco e sim a devolução das taxas e demais encargos que, durante a execução contratual, foram indevidamente – porque de forma diversa do previsto no contrato - cobradas pela instituição financeira.

Não se trata de pretensão de revisão de tarifas, mas sim de aplicação das previsões previstas no contrato firmado entre as partes.

[...] (grifo
nosso
)

Não se verifica, pois, a alegada omissão ou qualquer outra mácula a justificar o provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003547-66.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/
A

EMBARGAD
A
:
SANDRA CALDAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se
o
embargante contra matéria claramente abordada no v. acórdão, sem qualquer
omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.